Tribunal: TJMT
Processo: 1002816-71.2022.8.11.0005
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002816-71.2022.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Resistência]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALESSANDRO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 061.803.911-22 (APELANTE), DAYANE JURACI DE SOUZA - CPF: 891.105.521-20 (ADVOGADO), BRUNO NUNES DOS SANTOS - CPF: 032.114.881-97 (APELANTE), EDILSON GARCIA DE OLIVEIRA - CPF: 052.592.761-16 (APELANTE), JULIANO CONCEICAO DA SILVA - CPF: 062.163.421-26 (APELANTE), ELBER SOUZA DA SILVA - CPF: 010.884.511-79 (TERCEIRO INTERESSADO), AMABILI LUCIA BARBOSA - CPF: 067.502.791-80 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO ANTONIO NORATO VICTOR - CPF: 052.633.581-56 (TERCEIRO INTERESSADO), LEOMAR DIONISIO PEDRINI - CPF: 476.264.539-72 (VÍTIMA), ALESSANDRO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 061.803.911-22 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO NUNES DOS SANTOS - CPF: 032.114.881-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E m e n t a.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Receptação. Improcedência dos pedidos absolutórios e de desclassificação. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação criminal interposta pelos réus contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, que os condenou pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Lei 10.826/03, art. 14) e receptação (CP, art. 180, caput), com penas fixadas em 3 anos de reclusão e 20 dias-multa para Juliano, e 2 anos e 6 meses de reclusão e 16 dias-multa para Edilson, ambas em regime inicial aberto. A defesa pleiteou: (i) absolvição de Juliano quanto ao porte ilegal de arma de fogo e à receptação, por ausência de provas; (ii) desclassificação da receptação dolosa para a forma culposa, com consequente absolvição de Edilson; (iii) isenção ou suspensão das custas processuais por hipossuficiência econômica dos apelantes.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há ausência de dolo que justifique a absolvição do apelante do crime de porte de arma de fogo uso permitido absolvição por ausência provas, nos termos do art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal; (ii) absolvição do crime de receptação por ausência de dolo em prol de um dos réus, nos termos do art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal; (iii) estabelecer se a conduta de um dos apelantes deve ser desclassificada de receptação dolosa para receptação culposa, conforme o § 3º do art. 180 do Código Penal; e (iv) verificar se os apelantes tem direito à isenção do pagamento das custas processuais, com base na alegação de hipossuficiência;

(v) analisar o prequestionamento formulado pelos apelantes para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

III. Razões de decidir

3.

O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido se configura como de mera conduta e perigo abstrato, sendo suficiente a demonstração de posse ou transporte do armamento em desacordo com a lei, independentemente de risco concreto.

4.

Os documentos probantes dos autos, comprovam que os apelantes detinham conhecimento e posse das armas, legitimando sua condenação.

5.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) admite a presunção de dolo no crime de receptação quando os bens de origem ilícita são encontrados em poder do agente, recaindo sobre este o ônus de provar a licitude da posse, o que não foi pelo apelante que pleiteou a absolvição.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a inversão do ônus da prova não se configura quando o réu, em posse de bem de origem criminosa, não apresenta justificativa plausível para sua aquisição.

7.

A alegada hipossuficiência econômica dos apelantes deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, momento oportuno para a verificação da real condição financeira dos réus.

8.

Considerando a análise de todos os dispositivos invocados pelas defesas, entende-se como prequestionadas as matérias suscitadas nas razões recursais.

IV. Dispositivo

9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPP, arts. 156 e 386, V e VII; CP, art. 180, caput e §3º; Lei 10.826/03, art. 14; CPC, art. 98; Lei Estadual/MT n. 7.603/01, art. 3º, II, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 529.963/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.11.2019, DJe 12.11.2019; STJ, AgRg no HC 944.894/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.02.2025, DJEN 24.02.2025; TJMT, IUJ nº 101532/2015, DJE 12.04.2017; TJMT, NU 0001430-37.2019.8.11.0002, j. 15.05.2024; TJMT, NU 1000335-24.2021.8.11.0021, j. 26.03.2025; TJMT, NU 0004464-20.2018.8.11.0078, j. 16.08.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pela Defensoria Pública em favor dos acusados

JULIANO CONCEIÇÃO DA SILVA e EDILSON GARCIA DE OLIVEIRA, contra a sentença do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, nos autos da ação penal n. 1002816-71.2022.8.11.0005, que os condenou pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Lei 10.826/03, art. 14) e receptação (CP, art. 180, caput), à pena de 03 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa para Juliano, e 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa para Edilson, ambos em regime inicial aberto.

Nas razões recursais, a Defesa postulou, em favor de JULIANO CONCEIÇÃO DA SILVA, a absolvição quanto ao crime previsto no artigo 14 da Lei 10.826/03, por ausência de provas da posse das armas de fogo encontradas no veículo. Requereu, ainda, a absolvição do crime de receptação (CP, art. 180), sob o argumento de que não restou comprovada a autoria delitiva. Para o réu EDILSON GARCIA DE OLIVEIRA, pleiteou a desclassificação da receptação dolosa para a modalidade culposa e sua consequente absolvição por ausência de dolo. Ainda, pugnou pela isenção ou, subsidiariamente, a suspenção da execução das custas processuais, devido a suposta hipossuficiência dos apelantes (id. 125771296).

Nas contrarrazões recursais, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, a fim de manter na integralidade o teor da sentença vergastada (id. 128936401).

A i. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pelo desprovimento do apelo defensivo (Id 257893158).

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a d. Defensoria Pública, atentando-se às prerrogativas funcionais de seus membros.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pela i. defesa.

Verifica-se dos autos que os apelantes

Juliano Conceição da Silva e Edilson Garcia de Oliveira

foram condenados pela prática dos crimes descritos no art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03 e art. 180 do Código Penal, pois, de acordo com a denúncia, no dia 07 de dezembro de 2022, por volta das 14h30min, na Rua Fethab 2, Bairro Residencial Pôr do Sol, no município de Nobres/MT, ocasião em que os acusados foram abordados por policiais militares, sendo flagrados portando, transportando e mantendo sob sua guarda armas de fogo diversas e munições, sem autorização e em desacordo com a lei.

Ademais, a denúncia também menciona que os apelantes mantinham em depósitos as armas mencionadas para fins de comercialização, em contradição com a lei.

Além disso, descobriu-se que os acusados mantinham produtos agrícolas e substâncias entorpecentes, cientes da origem ilícita, em local abandonado, escondido para posterior comercialização.

Irresignados, os denunciados interpuseram o presente recurso.

I – Da absolvição do Crime de Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido (art. 14, da lei n. 10.826/03) - JULIANO CONCEIÇÃO DA SILVA:

A Defesa alega em suas razões recursais não haver nos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar que o recorrente Juliano Conceição da Silva portava as armas de fogo apreendidas, especialmente diante das informações constantes no processo, que indicariam, de forma exclusiva, a propriedade do armamento ao corréu Edilson Garcia de Oliveira.

Sem razão, contudo.

No que tange à
materialidade delitiva
, não subsistem dúvidas quanto à sua comprovação nos autos referentes à infração penal prevista no art. 14 da n° Lei 10.826/03, que se encontra devidamente delineada por meio dos elementos de cognição produzidos ao longo de ambas as fases da persecução criminal, a exemplo do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, auto de eficiência de arma de fogo e munições, laudo pericial de caracterização e eficiência das armas apreendidas, além dos depoimentos colhidos na fase da instrução processual.

No tocante à
autoria delitiva
, verifica-se a existência de elementos probantes suficientemente aptos a vincular os acusados à prática do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, legitimando a condenação imposta na origem.

Tal conclusão decorre, sobretudo, dos depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela abordagem, os quais relataram a apreensão de três armas de fogo no interior do veículo em que estavam os apelantes, bem como a posterior localização de uma quarta arma em residência indicada pelos próprios acusados. Tais relatos se mantiveram coesos e foram colhidos tanto na fase inquisitorial quanto sob o crivo do contraditório, durante a instrução judicial.

Nesse sentido, importa ressaltar o depoimento da testemunha Pedro Norato Vitor, Policial Militar, que consignou em juízo que, ao indagar os acusados sobre os armamentos, estes afirmaram que seria destinado à comercialização, conforme a íntegra do testemunho abaixo:

“
TESTEMUNHA:

Em busca veicular foi visualizado duas armas longas no banco traseiro e uma arma longa no banco do passageiro.
Perguntado aos suspeitos o que seria essas armas, os mesmos falaram que seria uso para comercialização das armas, que eles iriam vender a arma a uma terceira pessoa não identificada
, que também teria outro armamento na cidade onde os mesmos moravam, em Diamantino, com outro suspeito. Diante das informações passadas pelos suspeitos, deslocamos até a cidade Diamantino. Em rondas, conseguimos visualizar o suspeito, passada a característica.”

A esse respeito, este e. Tribunal consolidou entendimento, exarado no enunciado n° 08, de que os
“depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal’
(Enunciado nº 08 - Incidente de Uniformização de Jurisprudência Nº 101532/2015 - TJMT Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Não obstante, extrai-se dos autos informações contraditórias do depoimento do apelante que pleiteia a absolvição sob análise.

Ao ser indagado sobre a abordagem e interrogatório policial, primeiramente o acusado afirma não estar presente no momento do interrogatório e, ao ser confrontado com outro depoimento, produz alteração da sua versão, como visto na transcrição do depoimento:

“MINISTÉRIO PÚBLICO:

Agora eu quero entender como é que os policiais descobriram o Alessandro. Vocês contaram para ele que o Alessandro estava com mais uma arma, como que foi?

TESTEMUNHA:

Eu nem sabia dessa arma, hein, do Alessandro, não sabia, não tinha ciência disso não.

MINISTÉRIO PÚBLICO:

Ah, mas assim, eu quero saber como que os policiais ficaram sabendo, né? Você presenciou, como que foi?

TESTEMUNHA:

Eu não presenciei, mas de pronto eu acho que foi o Edilson que indicou lá na casa do Alessandro, né?

MINISTÉRIO PÚBLICO:

O Bruno falou o seguinte, o Bruno falou que ele era o motorista, e como ele era o motorista, ele ficou separado de você e do Edilson. E aí que você e o Edilson ficaram conversando com os policiais. Aí eu quero saber como é que foi que falaram para os policiais do Alessandro.

TESTEMUNHA:
Sim, nessa hora que eles abriram o camburão foi o Edilson que indicou a casa do Alessandro.

MINISTÉRIO PÚBLICO:
Tá, então eu quero saber como que o Edilson falou isso para os policiais
.

O que que os policiais perguntaram e o que que ele falou?

TESTEMUNHA:

Não me recordo muito bem, não.

MINISTÉRIO PÚBLICO:
Mas foi o Edilson que falou do Alessandro?

TESTEMUNHA:
Sim, o Edilson indicou a casa do Alessandro.
” (Relatório de Mídias, ID 199104329)

Registre-se, ainda, que é pacífico o entendimento de que o delito de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
configura-se como crime de
mera conduta e perigo abstrato
, cuja consumação independe da ocorrência de resultado naturalístico ou de demonstração de efetivo risco concreto à incolumidade pública. Basta, para sua caracterização, a prática de qualquer dos verbos-núcleo do tipo penal – portar, possuir, manter sob guarda ou transportar arma de fogo – em desacordo com a legislação vigente.

A esse respeito, é oportuno destacar o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que:

“(...) Os crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o bem jurídico tutelado não é a incolumidade física, mas sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco pelo simples porte ou posse de armamento, revelando-se despicienda a comprovação de potencial ofensivo por meio de laudo pericial. (...)” (STJ, HC 529.963/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS. QUINTA TURMA. Data do Julgamento: 05/11/2019; DJe 12/11/2019).

Assim, estando demonstrado por meio dos elementos dos autos, que o apelante Juliano Conceição da Silva portava armas de fogo e munições sem autorização legal, impõe-se o reconhecimento da tipicidade formal e material da conduta descrita no art. 14 da Lei n° 10.826/03, o que inviabiliza a absolvição pretendida pela defesa.

II – Da Absolvição do Crime de Receptação (art. 180, caput, do Código Penal) - JULIANO CONCEIÇÃO DA SILVA:

Em concomitância, a Defesa requer a absolvição do apelante Juliano Conceição da Silva quanto ao crime de receptação, sob o argumento de ausência de provas. Sustenta que o recorrente não tinha conhecimento da origem ilícita dos produtos agrícolas apreendidos e, além disso, afirma que desconhecia inclusive a existência dos referidos bens.

Não merece acolhida a pretensão absolutória.

Não obstante os argumentos lançados pela defesa, vislumbra-se dos autos que o réu foi denunciado pelo crime de
receptação
, cuja conduta típica consiste em "adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte", nos termos do art. 180 do Código Penal. No caso em apreço, verificou-se que o apelante ocultou bens produtos de furto, sem apresentar qualquer explicação plausível quanto à origem dos objetos apreendidos, evidenciando a tipicidade da conduta.

A
materialidade delitiva
está devidamente consubstanciada nas fotos dos produtos agrícolas apreendidos, nos termos de exibição e apreensão, no boletim de ocorrência, no auto de prisão em flagrante, bem como nos depoimentos colhidos na persecução penal.

De igual modo, a
autoria
atribuída ao acusado encontra respaldo no conjunto probatório, especialmente no depoimento prestado pelos policiais militares, que relataram a localização dos defensivos agrícolas em imóvel vinculado aos acusados, a partir de informações fornecidas por eles. Ainda que o apelante tenha alegado desconhecimento quanto à origem ilícita dos bens, restou demonstrado, ao longo da persecução penal, que tinha ciência da procedência espúria dos produtos que estavam sob sua posse, circunstância que caracteriza o dolo exigido pelo tipo penal.

Conforme já consolidado pela jurisprudência e doutrina, o crime de receptação admite a presunção de dolo quando os bens são encontrados em poder do agente, o que acarreta a
inversão do ônus da prova
, nos termos do
art. 156 do Código de Processo Penal
, cabendo ao réu demonstrar a licitude da posse ou seu desconhecimento quanto à origem criminosa dos objetos. Tal encargo, no entanto, não foi satisfeito.

Nesse sentido, firme a jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

“no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (AgRg no AREsp 979.486/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/3/2018, DJe 21/3/2018)”. (AgRg no HC n. 944.894/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.).

A jurisprudência desta Egrégia Câmara é firme no sentido de que a posse injustificada de bens de origem criminosa, desacompanhada de explicação verossímil, autoriza a manutenção da condenação pelo crime de receptação, como no presente caso, conforme julgado colacionado abaixo:

“(...) 1. No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao agente comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório. (...) (N.U 0001430-37.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 16/05/2024)

Dessa forma, o acervo probatório constante dos autos, bem como a inaptidão do apelante em comprovar as suas alegações, afasta a tese de ausência de dolo, impondo-se a
manutenção da condenação
pelo crime de
receptação
, conforme reconhecido na sentença proferida pelo Juízo de origem.

III – Da Desclassificação do Crime de Receptação para Receptação Culposa (artigo 180, §3°, do Código Penal) por ausência de fato novo - EDILSON GARCIA DE OLIVEIRA:

A defesa pugna pela desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa, em favor do recorrente Edilson Garcia de Oliveira
, bem como sua absolvição, sob a alegação de que inexistiria fato novo descrito na denúncia que pudesse amparar a condenação.

Contudo, conforme já delineado na fundamentação acima, o entendimento jurisprudencial dominante – inclusive desta Colenda Câmara – é no sentido de que, sendo o agente surpreendido na posse de bem cuja origem se revela manifestamente duvidosa, recai sobre ele o ônus de demonstrar a licitude da posse ou, ao menos, que não tinha condições de presumir sua procedência criminosa.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento deste Eg. Sodalício estadual, estabelecendo que na “hipótese em que a pessoa é surpreendida na posse de objeto de origem ilícita, ocorre a inversão do ônus da prova, devendo o indivíduo demonstrar, quantum satis, que desconhecia sua origem duvidosa. Não se desincumbindo de demonstrar que estava na posse daquele objeto, sem saber que era proveniente de atividade ilícita, descabe cogitar em absolvição ou desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa.” (TJMT, N.U 1022354-15.2020.8.11.0003, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, julgado em 07/03/2023, DJE 10/03/2023)

In casu
, o apelante Edilson Garcia de Oliveira não se desincumbiu de demonstrar desconhecimento da origem ilícita dos defensivos agrícolas apreendidos, tampouco apresentou justificativa idônea quanto à licitude da posse. Diante disso,
resta inviabilizada a pretendida desclassificação
para a forma culposa.

Nesse sentido, colho entendimento do julgado abaixo:

“6. A pretensão de desclassificação para a modalidade culposa não se sustenta, pois, a conduta do apelante não se amolda ao disposto no § 3º do art. 180 do Código Penal, haja vista a existência de elementos que indicam conhecimento da origem ilícita do veículo.” (N.U 1000335-24.2021.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 29/03/2025)

No que diz respeito ao pedido de
absolvição
, fundado na suposta inexistência de fato novo descrito na denúncia, a argumentação tampouco merece prosperar. Conforme análise detida dos autos, o conjunto probatório revela-se suficiente para sustentar a condenação na forma dolosa, uma vez que restou evidenciado o dolo na aquisição, recebimento e ocultação de bens de origem criminosa.

Dessa forma,
não há fundamentos aptos a demonstrar a necessidade de reforma do
decisum
vergastado
no que tange à
absolvição
do apelante Edilson em relação ao delito de
receptação
, tampouco em sua desclassificação.

IV - Do pedido de isenção das custas e despesas processuais

A defesa requer a dispensa do pagamento das custas processuais, alegando a hipossuficiência econômica do apelante.

O pedido não é cabível.

Sabe-se que a condenação em custas constitui consectário legal da própria responsabilização criminal, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, que estabelece:

Art. 804 – A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a condenação ao pagamento das custas processuais é consequência natural da condenação criminal, sendo que eventual suspensão da exigibilidade, em virtude da precária condição financeira do condenado, constitui matéria a ser aferida no momento do cumprimento da sentença, pelo juízo competente.

Nesse sentido:

Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. O momento da verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória. (STJ, AgInt no REsp 1637275/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016)

O entendimento deste E. Tribunal de Justiça ecoa no mesmo sentido:

Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Nulidade da busca pessoal. Ausência de ilegalidade. Autoria e materialidade comprovadas. Desclassificação para uso próprio. Agravante da reincidência. Redução da fração de aumento. Readequação da pena. Recurso parcialmente provido. I. Caso em exame. 1. Apelações interpostas contra sentença que os condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). O primeiro apelante foi condenado a 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, além de 650 dias-multa. O segundo apelante, beneficiado pela causa de diminuição do §4º do art. 33 da referida lei, foi condenado a 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e 166 dias-multa. II. Questões em discussão 2. Há sete questões em discussão: (i) a concessão do direito de recorrer em liberdade ao primeiro apelante; (ii) a nulidade da busca pessoal realizada nos apelantes; (iii) a absolvição por ausência de provas; (iv) a desclassificação do crime para posse para consumo próprio quanto ao segundo apelante; (v) a redução da fração de aumento da pena pela reincidência do primeiro apelante; (vi) a readequação da pena de multa fixada ao primeiro apelante; e (vii) a concessão do benefício da justiça gratuita. III. Razões de decidir 3. A manutenção da prisão preventiva do primeiro apelante se justifica pelo fato de ele ter permanecido preso durante toda a instrução processual, inexistindo alteração das circunstâncias que ensejaram a sua custódia. O regime inicial fechado fixado na sentença reforça a necessidade de manutenção da prisão cautelar. 4. A busca pessoal realizada nos apelantes foi legítima, pois amparada em fundadas suspeitas, corroboradas por denúncias anônimas e pela observação de movimentação típica do tráfico de drogas pelos agentes de segurança, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal. 5. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram demonstradas pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela abordagem, bem como pelas provas materiais constantes nos autos, tornando inviável a absolvição dos apelantes. 6. A desclassificação do crime de tráfico para o de posse para consumo próprio não é cabível, pois os elementos probatórios indicam a destinação mercantil da droga apreendida, não havendo comprovação de que a substância fosse exclusivamente para uso pessoal. 7. A fração de aumento pela reincidência do primeiro apelante deve ser reduzida para 1/6 (um sexto), pois a fixação de patamar superior carece de fundamentação idônea. 8. A pena de multa foi corretamente fixada, em observância ao critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal e proporcional à pena privativa de liberdade, razão pela qual não merece readequação. 9. O pedido de concessão da justiça gratuita deve ser analisado na fase executória, pois não há previsão legal para a isenção das custas processuais na sentença condenatória, sendo possível apenas a suspensão da exigibilidade da obrigação, conforme o art. 98, §3º, do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso parcialmente provido. Teses de julgamento: (i) A manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória é válida quando a custódia foi regularmente fundamentada e o réu permaneceu preso durante a instrução processual; (ii) A busca pessoal é lícita quando amparada em fundadas razões, conforme o art. 244 do CPP; (iii) Os depoimentos de policiais, quando coerentes e harmônicos com as demais provas, são idôneos para fundamentar condenação; (iv) A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização pelo crime de tráfico; (v) A fração de aumento pela reincidência deve ser reduzida para 1/6 quando não há fundamentação idônea para majoração superior; (vi) A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a privativa de liberdade, sendo inaplicável a isenção no âmbito da condenação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI e LXVI; CPP, arts. 244 e 387, §1º; CP, arts. 59, 68 e 61, I; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º; CPC, art. 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 113.142/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.12.2019; STJ, AgRg no HC n. 777.587/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.03.2023; TJMT, N.U 0014077-92.2018.8.11.0004, Terceira Câmara Criminal, j. 08.03.2023. (N.U 1010998-04.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025)

Portanto, o afastamento e/ou análise acerca da suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, não competindo a este Tribunal, em sede de apelação, afastar a condenação ao pagamento das custas processuais.

IV – Do Prequestionamento:

No bojo das razões recursais, os apelantes Juliano Conceição da Silva e Edilson Garcia de Oliveira formularam pedido de prequestionamento em relação aos seguintes dispositivos legais: artigo 180, caput, § 3º, do Código Penal; artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal; artigo 14 da Lei n. 10.826/03; bem como os dispositivos referentes à gratuidade da justiça, previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil, c/c artigo 3º, inciso II, § 1º, da Lei Estadual n. 7.603/01.

A título de prequestionamento, cumpre ressaltar que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, “(...) se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão” (TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, julgado em 02/02/2021, DJE 05/02/2021).

Assim sendo, consigno que toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial suscitada no recurso foi devidamente analisada e integrada à presente fundamentação, restando, portanto, prequestionada para todos os fins.

Ante o exposto, em
consonância
com a i. PGJ,
nego provimento
ao apelo defensivo, mantendo inalterados os termos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025